Tribunal: TJSP
Processo: 2012027-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. ATO DIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E EFETUADO PELO CORREIO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA QUE SE APRESENTOU PARA RECEBÊ-LA. VALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Válida é a citação pelo correio de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. ATO DIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E EFETUADO PELO CORREIO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA QUE SE APRESENTOU PARA RECEBÊ-LA. VALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Válida é a citação pelo correio de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a quem, em seu nome, se apresenta para recebê-la, presumindo-se autorizada para tanto.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A RESPEITO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA JÁ SUPERADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, QUE NÃO PODE SER DISCUTIDA NESTE ÂMBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. Uma vez proferida sentença, que implicou a extinção da fase cognitiva, não há mais possibilidade de reabrir a discussão sobre a condenação, diante do trânsito em julgado havido. Trata-se de matéria totalmente estranha ao âmbito do cumprimento de sentença, e por isso não pode ser examinada. Não há fundamento para falar em excesso de execução, pois o que se objetiva é a satisfação exata do que expressa o conteúdo do título executivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012027-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante P&PS COMERCIO
DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTADA ME, é agravada ANDREIA ALVES DA SILVA
CLIMACO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2012027-83.2020.8.26.0000
Comarca:SOROCABA 5a. Vara Cível
Juiz: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Agravante: P&PS Comercio de Celulares e Acessórios Ltada ME
Agravado: Andreia Alves da Silva Climaco
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
CITAÇÃO. ATO DIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E
EFETUADO
PELO
CORREIO.
ENTREGA
DA
CORRESPONDÊNCIA A PESSOA QUE SE APRESENTOU
PARA RECEBÊ-LA. VALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO
IMPROVIDO. Válida é a citação pelo correio de pessoa jurídica,
se a correspondência é entregue a quem, em seu nome, se
apresenta para recebê-la, presumindo-se autorizada para tanto.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A
RESPEITO DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA JÁ SUPERADA
PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, QUE
NÃO PODE SER DISCUTIDA NESTE ÂMBITO. EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO
IMPROVIDO. Uma vez proferida sentença, que implicou a
extinção da fase cognitiva, não há mais possibilidade de reabrir
a discussão sobre a condenação, diante do trânsito em julgado
havido. Trata-se de matéria totalmente estranha ao âmbito do
cumprimento de sentença, e por isso não pode ser examinada.
Não há fundamento para falar em excesso de execução, pois o
que se objetiva é a satisfação exata do que expressa o conteúdo
do título executivo.
Voto no 44.619
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por P&PS COMÉRCIO DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA. ME com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 3 -
objetivo de alcançar a reforma de decisão proferida em ação de indenização
por danos morais, materiais e lucros cessantes proposta por ANDREIA
ALVES DA SILVA CLIMACO, em fase de cumprimento de sentença.
Aduz a agravante que deve ser acolhida a impugnação que
apresentou, pois configurada a nulidade da citação. Subsidiariamente,
pretende seja reconhecido o excesso de execução.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado.
É o relatório.
2. Objetiva a recorrente seja acolhida a impugnação que
ofertou, que se funda na alegação de vício de citação, uma vez que o
endereço para o qual foi encaminhada a carta de citação está incompleto,
fato que propiciou o recebimento da correspondência pela administração do
shopping. Além disso, o aviso de recebimento foi assinado por terceira
pessoa. Subsidiariamente, pretende seja reconhecido o excesso de
execução, isto porque a condenação que lhe foi imposta é totalmente
injusta e desproporcional ao eventual dano causado, sobretudo pelo fato de
que sempre esteve disposta a resolver, amigavelmente, o evento, inclusive
se propondo a dar um celular novo à agravada, compatível com o modelo
deixado para reparo.
O presente inconformismo é voltado a atacar a decisão que
rejeitou a matéria de defesa (fls. 72/73 dos autos de cumprimento de sentença).
Desde
logo,
cumpre
observar
que,
tratando-se
de
condomínios edilícios, será considerada válida a citação quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 4 -
correspondência for entregue a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento, nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC.
No caso em exame, consta que o chamamento foi efetivado
na pessoa que assim se apresentou em nome da pessoa jurídica, sem
qualquer ressalva (fl. 49 dos autos principais). Assim, irrelevante a arguição de
que o endereço para o qual foi endereçada a carta de citação estaria
incompleto.
A alegação de que a correspondência foi recebida por
funcionário do shopping, pessoa que não desfruta da qualidade legal para
representar a pessoa jurídica, não tem relevância, pois, para a validade do
ato citatório, basta a aparência, isto é, a efetiva manifestação de quem
efetuou o recebimento, e que, em virtude da atuação desempenhada,
indubitavelmente permitia concluir estar no efetivo exercício da
representação da pessoa jurídica.
Constata-se, portanto, que o ato foi efetivamente praticado,
autorizando a aplicação da teoria da aparência.
A esse respeito, vale mencionar que já se encontra
pacificado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido que é válida a citação feita na pessoa de quem se
apresentou como representante da pessoa jurídica, para essa finalidade.
Nesse sentido:
“Esta Corte possui entendimento no sentido de que é válida
a citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da
empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da falta de
poderes para tanto.” 1
1 - AgRg no AREsp 180504 / SP - 3a T. - Rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 29/06/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 5 -
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA -
INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO POR PESSOA
SEM
PODERES
DE
REPRESENTAÇÃO,
SEM
QUALQUER
RESSALVA - POSSIBILIDADE - ACOLHIMENTO DA TEORIA DA
APARÊNCIA
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 322 DO CPC - INOCORRÊNCIA - DESENTRANHAMENTO -
POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.” 2
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a Teoria da Aparência, é válida a citação
realizada perante pessoa que se identifica como funcionário da
empresa, sem ressalvas, não sendo necessário que receba a citação o
seu representante legal.
2. Em caso similar ao dos autos, em que a citação fora
recebida por funcionário de empresa terceirizada que prestava serviços
ao réu, decidiu-se pela validade do ato processual, salientando que,
'ao se considerar a estrutura e organização de uma pessoa jurídica, é
de se concluir que todos os atos ali praticados devam chegar ao
conhecimento de seus diretores ou gerentes, não apenas por via de
seus gerentes ou administradores, mas também por intermédio de
seus empregados, o que se observa na presente hipótese' (AG
692.345, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 06.10.05).
3. Ademais, na espécie, observa-se que sequer consta
prova dos autos, mas apenas mera alegação do Banco recorrido, de
que a pessoa que recebeu a citação não faz parte dos seus quadros.
2 - AgRg no Ag 29131 / SP - 3a T. - Rel. Min. MASSAME UYEDA - DJ 02/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 6 -
4. Agravo improvido.” 3
Aliás, há precedente na jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO - CITAÇÃO FEITA POR CARTA COM
AVISO DE RECEBIMENTO
NULIDADE - INEXISTÊNCIA -
APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA
RECURSO NÃO
PROVIDO. A citação, efetivada por meio de carta com AR,
concretizando-se na pessoa de quem, na antiga sede da recorrente,
apresentou-se como seu representante, enseja reconhecer a presença
da Teoria da Aparência, tendo-se como válida a citação feita, mesmo
que por pessoa que no contrato social não a represente legalmente.
Decisão mantida”. 4
Assim, para o reconhecimento da validade e eficácia da
citação, no caso, basta a simples aparência, isto é, o fato de que, naquele
momento, a pessoa se apresentar como a representante da pessoa jurídica.
Fixados esses pontos, impõe-se apreciar o pleito subsidiário
de reconhecimento de excesso de execução.
Nota-se que a ré foi citada e deixou transcorrer o prazo legal
para o oferecimento de defesa. Com isso, constituiu-se o título executivo
judicial, de onde naturalmente advém a instauração da fase de cumprimento
de sentença.
3 - AgRg no Resp 869500/SP - 4a T. - Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, DJ 12.03.2007, p. 253.
4 - Agr. Instr. No2014012-24.2019.8.26.0000 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE J. 13.2.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 7 -
O que pretende a agravante discutir é exatamente a matéria
que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento. Superada essa fase,
não existe mais possibilidade de se estabelecer a discussão a respeito de
um aspecto anterior à formação do título executivo judicial, operada que
ficou a preclusão.
A matéria se encontra alcançada pela eficácia preclusiva da
coisa julgada (CPC-2015, artigo 508), tendo sido constituído o título
executivo, que confere a possibilidade de realização da execução definitiva.
Não é possível, neste âmbito, suscitar matéria que deveria
ter sido objeto de contestação ou, mesmo, de manifestação posterior, que
não foi apresentada. Superada a fase cognitiva, operada a coisa julgada
material, não mais existe possibilidade de se estabelecer a discussão, na
fase executória, de um tema que deveria ter sido objeto de apreciação em
momento anterior.
É certo que no rol das matérias que podem ser alegadas por
meio de impugnação existe indicação de “excesso de execução ou
cumulação indevida de execuções” (CPC-2015, artigo 525, V). Porém, no
caso em exame, o título executivo é a sentença. Consta de seu dispositivo:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a inicial proposta por ANDRÉA ALVES DA SILVA
CLÍMACO, em face de MR. PHONE, para CONDENAR a requerida a
pagar indenização por danos materiais no valor de R$2.053,99 (dois
mil e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), com a
incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros
legais da mora de 1% ao mês desde a citação; lucros cessantes no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de correção
monetária desde a propositura da ação e juros legais da mora de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2012027-83.2020.8.26.0000 – Sorocaba – VOTO No 44619 - 8 -
ao mês desde a citação; e danos morais no valor de R$ 9.540,00 (nove
mil e quinhentos e quarenta reais), com incidência de correção
monetária e juros legais de mora de 1% ao mês a partir desta data, nos
termos da Súmula 362 do STJ, e extingo o processo nos termos do
artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil.
Em decorrência da sucumbência condeno a requerida ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais,
e
honorários
advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.” (fls. 56/59 dos
autos principais).
Fixada essa premissa, não há qualquer possibilidade de falar
em excesso de execução, uma vez que o cálculo elaborado pela credora ao
instaurar a atividade executória observou o conteúdo do título executivo (fl.
02 dos autos de cumprimento de sentença).
Correta, pois, a iniciativa adotada pelo Juízo de primeiro
grau, e por isso deve prevalecer, não comportando acolhimento o
inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO RIGOLIN
Relator